Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732857-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTES KELLER LTDA AGRAVADO: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTE KELLER LTDA contra a decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n. 0722475-70.2019.8.07.0001 movido por TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA E R.G.A., rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou os cálculos de ID 98124476/98124477 da origem (ID 103597080). Em suas razões (ID 29914791), narra que no cumprimento provisório de sentença, o juízo a quo homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 1.257.950,07 (um milhão duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta reais e sete centavos), mesmo depois de demonstrado o excesso de execução. Argumenta haver cálculo subscrito por contador habilitado, em que restou fixado o saldo devedor em R$ 849.808,21 (oitocentos e quarenta e nove mil e oitocentos e oito reais e vinte e um centavos) – portanto, com diferença de aproximadamente meio milhão de reais. Segundo alega, a Contadoria não teria abatido os valores já amortizados. Acrescenta que, nos cálculos apresentados em ID 98124477, homologados pelo juízo, os juros foram computados a partir da data do evento danoso (09/01/2015), sem respeitar a determinação do título judicial, pois, para todas as parcelas foram acrescidos 54% (cinquenta e quatro por cento) de juros, enquanto, na verdade, deveria considerar a data do evento tão somente para a primeira parcela, considerando a data de vencimento mensal para as subsequentes. Impugna a multa por ato atentatório à dignidade de justiça fixada em 20% (vinte por cento) do valor da causa. Sustenta ter apresentado a impugnação ao cumprimento de sentença, em que alegou o excesso de execução, considerada intempestiva pelo julgador a quo. No entanto, em sede de agravo de instrumento, esse Tribunal entendeu pela tempestividade da impugnação e determinou a análise do mérito pelo juízo monocrático. Antes do exame, entretanto, o julgador de primeiro grau aplicou a penalidade, sob o argumento de que a executada não comprovou a inclusão dos credores em folha de pagamento. Conta que, além de pendente a análise da impugnação, a multa foi fixada em aproximadamente R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor desproporcional. Acrescenta ter cumprido a determinação judicial, incluindo os exequentes em folha de pagamento, ainda em 11/03/2021 – um mês antes da aplicação da penalidade. Com base em tais argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, sob pena de grave lesão à agravante, inclusive com penhora de valores indevidos. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de: a) reconhecer o erro de cálculo; b) expurgar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo comprovado (ID 29914793). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou os cálculos de ID 98124476/98124477 da origem (ID 103597080). Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, pois admissível em sede de cumprimento de sentença, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Em análise preliminar, considero presente a plausibilidade do direito invocado, assim como a urgência do pleito. Extrai-se dos autos do Agravo de Instrumento n. 0722858-80.2021.8.07.0000, de minha Relatoria, que, em 27/09/2021, converti o julgamento em diligência e solicitei esclarecimentos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 29359504): “Em consulta ao processo de origem (0722475-70.2019.8.07.0001), observa-se que a Contadoria Judicial, instada a apresentar esclarecimentos acerca do abatimento dos valores já recebidos (ID 96334778) – cerne da questão ora examinada –, apresentou as planilhas de ID 98124476 e 98124477 (autos de origem). A análise dos cálculos apresentados após a interposição do presente recurso revela, aparentemente, que as quantias questionadas nos itens “b”, “c” e “d” do parágrafo anterior estão sendo descontadas do montante devido desde o efetivo pagamento (ID 98124476 - Pág. 1). A confirmação de tal circunstância pode, em tese, afastar o valor originariamente exigido pelos exequentes e, como consequência, tornar parcialmente prejudicada a presente insurgência. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência, para solicitar à douta Contadoria Judicial os seguintes esclarecimentos: i. O valor final apurado nas planilhas de ID 98124476 e 98124477 (autos de origem) indica o abatimento dos valores supramencionados na data da efetiva quitação? ii. Algum dos valores supramencionados continuou sendo computado como saldo devedor? Quais? Após, retornem os autos conclusos.” – grifo acrescido Tais esclarecimentos ainda não foram prestados. Por outro lado, verifica-se que os exequentes foram incluídos na folha de pagamentos da agravante, meio pelo qual recebem mensalmente o pagamento da pensão. Além disso, já houve o pagamento da apólice securitária no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), bem como foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa devedora, reduzida em sede liminar para 10% (dez por cento), nos autos do AGI n. 0726394-02.2021.8.07.0000. Com efeito, garantido o pagamento da pensão, tenho que não existe perigo de dano iminente aos exequentes, sendo prudente conferir o efeito suspensivo ao presente recurso, sobretudo diante da notícia de novo bloqueio via sistema SISBAJUD, referente ao saldo devedor remanescente (ID 104982029, origem). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, a fim de obstar eventual levantamento de valores pela parte exequente, até o julgamento do mérito recursal. Anote-se a necessidade de tramitação associada com o AGI 0722858-80.2021.8.07.0000. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Comunique-se, com urgência, ao douto juízo da causa. Brasília, 18 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator